Tribunal: STF
Processo: HC 190939
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AGRAVO INTERNO DE QUE NÃO SE CONHECE.



    I – É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). Precedentes.



    II – Agravo interno de que não se conhece.